Tribunal: STF
Processo: Rcl 81907
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Certificado o trânsito em julgado da decisão que não conheceu da reclamatória por repetir inúmeras medidas (ações originárias, petições, reclamações, conflitos de competência, habeas datas) distribuídas, desde julho de 2024, por prevenção à AO 2.858/RJ, insiste o causídico na reiteração da postulação, ainda que com singelas alterações nos fundamentos que justificariam os pedidos, os quais se assentam, essencialmente, sobre a mesma base: competência originária desta Corte em razão de suspeição/impedimento de desembargadores do TRF2, para conhecer de pretensão relacionada a fixação de honorários advocatícios.



    Além de diversas advertências, no bojo das medidas assinaladas foram feitos encaminhamentos, tais como: (i) expedição de diversos ofícios ao CFOAB e a OAB/RJ; (ii) imposição de multa do art. 1.026, § 2º c/c art. 82, § 2º, CPC; e (iii), imposição de multa por litigância de má fé (art. 81, CPC), com encaminhamento de ofício à Advocacia Geral da União (AGU), para execução imediata da multa. 



    Considerando, no entanto, que as reiteradas advertências e os encaminhamentos não surtiram efeito, tenho como razoável e, por ora, suficiente para garantir o esgotamento da jurisdição deste Relator, bem como para por fim ao tumulto processual que tem se perpetrado ao longo de mais de 1 ano, a determinação para que a Secretaria Judiciária arquive imediatamente quaisquer outras petições relacionadas à AO 2.858/RJ e às demandas subsequentes, que venham a ser protocolizadas pelo advogado Anderson Silva Prata, em causa própria ou não, dispensando o envio de eventuais novas petições a este gabinete.



     Sem prejuízo da tomada de outras medidas a bem da coibição do comportamento recalcitrante, encaminhe-se novo Ofício ao CFOAB e a OAB/RJ para a devida apuração da conduta do advogado, encaminhando-se histórico de todos os ofícios e das decisões já proferidas.



    Oficie-se, ademais, à Advocacia Geral da União para que diga sobre o andamento da execução da multa imposta nos autos da PET nº 13.586/RJ.



    Retornem os autos ao Arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente